Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707751-44.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME, MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA, AUTO POSTO J J P DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. ICMS COMBUSTÍVEL. TEMA 201. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. RECEBIMENTO. SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. SUMULAS 213 E 461/STJ. SENTENÇA ANULADA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada. 2. A questão controvertida versa sobre possibilidade de cumprimento de sentença em mandado de segurança que concedeu que reconheceu o direito à restituição do ICMS combustível, com fundamento da tese de repercussão geral estabelecido no julgamento do RE 593.849 – tema 201. 3. O período em que se pretende o cumprimento de sentença refere-se a fatos geradores ocorridos após a data do ajuizamento da ação. 4. Embora mandado de segurança não se preste a substituir eventual ação de cobrança, o indébito tributário decorrente de sentença de mandado de segurança autoriza o pagamento sob a sistemática de precatórios, uma vez que é título executivo judicial, sendo facultado ao contribuinte optar entre a compensação e a restituição do indébito, observados os termos dos enunciados 213 e 461 da Sumula do Superior Tribunal de Justiça. 5. Embora a sentença concessiva da segurança tenha determinado a efetiva comprovação da apuração dos valores a serem compensados ou restituídos, e que, em princípio, possa demandar prazo razoável para a conferência tanto dos dados que instruíram o cumprimento de sentença quanto de eventuais outros documentos que se mostrem necessários, não é suficiente para condicionar do interesse de agir no cumprimento à prévia negativa administrativa de compensação. 6. Recurso interposto pelos impetrantes conhecido e provido. Prejudicado o recurso adesivo interposto pelo Distrito Federal. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 373, I e 492, todos do CPC, aduzindo que, se a sentença executada apenas reconheceu o direito à restituição, sem indicar valor certo ou os parâmetros para apuração do quantum devido, não há possibilidade de cumprimento mediante a expedição de precatório, sem que haja ofensa à coisa julgada. Sustenta que o mandado de segurança em matéria tributária tem eficácia executiva apenas relacionada ao pedido de compensação, a ser feito na via administrativa, não sendo possível obter eventual restituição administrativa ou judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 141, 373, I e 492, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003